Tribunal: TCU
Processo: 020.748/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9449/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.748/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Cavalari de Oliveira (XXX.011.209-XX); Denise Chiarelli Gomes (XXX.188.657-XX); Ester Marques da Silva (XXX.864.897-XX); Ester Marques da Silva (XXX.864.897-XX); Ester Marques da Silva (XXX.864.897-XX); Gabriela Poletto Alacoque Gomes (XXX.031.496-XX); Helen Beatriz de Paulo Cabral da Silva (XXX.717.767-XX); Helen Beatriz de Paulo Cabral da Silva (XXX.717.767-XX); Helen Beatriz de Paulo Cabral da Silva (XXX.717.767-XX); Hugo Poletto Alacoque Gomes (XXX.031.586-XX); Priscila Yuri Costa de Oliveira (XXX.857.421-XX); Raimunda Marques dos Santos (XXX.644.597-XX); Raimunda Marques dos Santos (XXX.644.597-XX); Raimunda Marques dos Santos (XXX.644.597-XX); Renata Narcizo Cabral da Silva (XXX.881.907-XX); Renata Narcizo Cabral da Silva (XXX.881.907-XX); Roberta Narcizo Cabral da Silva (XXX.187.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.